Tribunal: TJDFT
Processo: 0715909-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que, ao sanear e organizar o processo, rejeitou preliminar de ilegitimidade de parte. Dentre outras questões, a agravante pretende o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, matéria não contemplada no rol taxativo do art. 1.015, do Código de Processo Civil. Lado outro, a recorrente alega que a controvérsia recursal versa sobre “a possibilidade de postergar a análise da prejudicial de ilegitimidade passiva para a fase do julgamento da demanda” (ID 58204776 - Pág. 6) Contudo, o decisum vergastado asseverou que a legitimidade “é a pertinência subjetiva para a demanda, em uma perspectiva meramente hipotética e não real”, razão pela qual concluiu que, diante dos fatos narrados, é legítima “a manutenção da requerida no polo passivo da ação”. Conforme se vê, a análise da preliminar não foi postergada para o julgamento do feito como quis fazer crer a agravante. Desta feita, ante eventuais empecilhos ao conhecimento do recurso, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto à recorrente manifestar-se sobre a admissibilidade e dialeticidade recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 23 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46